Tribunal: STF
Processo: RE 1446130
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa transcrevo: 



    “TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. ISENÇÃO. LEI 10.893/2004. DRAWBACK MODALIDADE ISENÇÃO. LEI 12.350/2010. IMPOSSIBILIDADE. Conforme prevê o art. 14 da Lei 10.893/2004, a isenção do AFRMM somente é garantida às mercadorias submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização (drawback suspensão). A isenção não se aplica, assim, às cargas submetidas à modalidade de drawback isenção, regime aduaneiro que garante benefício fiscal na importação ou aquisição doméstica de mercadoria para a reposição de estoque de produtos previamente exportados”. (eDOC 114, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput e incisos II e XXXVI; 37; e 150, I, § 6º, e II,III, b e c, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito à isenção de Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM com relação às cargas submetidas a regime aduaneiro especial



    Sustenta-se desrespeito aos princípios da reserva de lei (e legalidade), isonomia, finalidade, motivação dos atos administrativos, direito adquirido, segurança jurídica e anterioridade de exercício e nonagesimal.



    Argumenta-se que a Portaria da Secex foi muito além de aclarar o conteúdo da Lei 10.893/2004, pois limitou a possibilidade de fruição da imunidade do AFRMM quanto às cargas que consistam em mercadorias submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização.



    Assevera-se que apenas lei em sentido formal pode aumentar tributos, salvo as hipóteses expressamente previstas na própria Constituição. 



    Aduz-se que, no drawback isenção, também há a exportação, porém, em momento anterior à importação ou aquisição no mercado interno, cuja mercadoria precisa ser equivalente ao produto que será novamente remetido ao mercado exterior



    Afirma-se inexistir justificativa plausível para a criação de uma portaria pela Receita Federal com intuito de restringir o benefício da isenção do AFRMM a uma das modalidades de drawback, sem nenhum embasamento legal, consubstanciando-se em tratamento tributário desigual.



    Aponta-se que a retirada desse benefício fiscal, por majorar a carga tributária, só poderia ter sido efetivada no exercício seguinte ao ano de sua publicação, em respeito à anterioridade geral.



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, com base no Decreto 6.759/2009, na Lei 10.893/2004 e no Código Tributário Nacional, afastou a isenção às cargas submetidas à modalidade de drawback. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “O Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) foi instituído pelo Decreto-lei nº 2.404/1987 e disciplinado pela Lei nº 10.893/2004. 



    Trata-se de uma contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras, e constitui fonte básica do Fundo da Marinha Mercante (FMM), nos termos do art. 3º, da Lei 10.893/04. 



    O art. 14 da Lei 10.893/04 dispõe que estão isentas do pagamento do AFRMM as cargas que consistam em mercadorias 'submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização excetuando-se do atendimento da condição de efetiva exportação as operações realizadas a partir de 5 de outubro de 1990, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei no 8.402, de 8 de janeiro de 1992' (inciso V, alínea 'c'). 



    Verifica-se, portanto, que a isenção do tributo somente é aplicável no caso de adoção de regime aduaneiro especial que exija a prova da exportação das mercadorias descarregadas da embarcação. Trata-se, a toda evidência, do drawback na modalidade suspensão, no qual a mercadoria ingressa em território nacional com suspensão de tributos exigíveis na importação, desde que destinada a emprego ou consumo na industrialização de produto a ser exportado. 



    Confira-se a regulamentação do drawback na modalidade suspensão, que exige a comprovação da efetiva exportação dos bens importados, na forma dos art. 389, 390 e 391 do Decreto nº 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro):



    (...)



    Diferentemente do que ocorre na modalidade suspensão, a modalidade isenção do drawback não exige a comprovação de efetiva exportação das mercadorias importadas. Em verdade, trata-se de regime aduaneiro especial que garante benefício fiscal na importação ou aquisição doméstica de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de produto previamente exportado, para reposição de estoques (art. 393-B, do Decreto nº 6.759/2009). 



    As cargas importadas por meio do drawback isenção, portanto, não consistem em "mercadorias submetidas a regime aduaneiro especial que retornem ao exterior no mesmo estado ou após processo de industrialização", na forma do art. 14, inciso V, alínea 'c', da Lei 10.893/04. Assim, é inaplicável a isenção do AFRMM às mercadorias importadas por esta modalidade de drawback.



    (...)



    Registro, ademais, que a legislação tributária que dispõe sobre a outorga de isenção deve ser interpretada de forma literal, na forma do art. 111, do CTN. Não se pode admitir, assim, a interpretação extensiva para garantir às mercadorias adquiridas para a reposição de estoques a isenção prevista em lei para a importação de mercadorias comprovadamente utilizadas para posterior exportação. 



    Quanto à insurgência da parte impetrante em relação à Portaria n.º 37/2018 da SECEX, que limitou a isenção do AFRMM às mercadorias submetidas ao regime aduaneiro do drawback na modalidade suspensão, registro, como bem assentado pelo juízo a quo, que "o motivo da negativa da isenção é a ausência de previsão legal para a sua instiuição, e não a edição da Portaria atacada pela parte impetrante". Resta afastada, portanto, a alegação de violação aos princípios da legalidade, da reserva legal e da motivação. 



    Por fim, não constato violação ao princípio da isonomia, na medida em que todos os contribuintes submetidos a uma mesma situação jurídica possuem obrigações idênticas. As modalidades isenção e suspensão de drawback têm distintas características, que permitem a diferenciação dos regimes legais aplicáveis, inclusive no que diz respeito à isenção tributária”. (eDOC 114, p. 4-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.370.053 AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 2.12.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente